Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NO RECOLHIMENTO NOTURNO. NECESSIDADE DE RETORNO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Devido ao excesso de prazo na instrução criminal, o paciente foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno. De acordo com os relatórios do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME), o paciente descumpriu, reiteradamente, as condições impostas, pois somente no ano de 2022, até o mês de junho, constam mais de 30 (trinta duas) violações, tais como: violação da zona de inclusão estipulada e descumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno, já que evidenciados afastamentos da área de inclusão durante o período da noite e madrugada.
2. Nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, é cabível a revogação das medidas cautelares menos gravosas em caso descumprimento reiterado dos deveres impostos, o que, por si só, já representa fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), pois demonstra a ineficácia da medida cautelar diversa da prisão e o descaso do paciente em cumprir as ordens emanadas do juízo.
3. Após a constatação do descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão, o Ministério Público requereu o decreto prisional, e a magistrada do conhecimento, fundamentadamente, e com observância nos requisitos que autorizam a medida, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, esclareceu a necessidade da medida extrema, mormente diante dos fatos recentes, relativos ao reiterado descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico e recolhimento noturno, fazendo referência, ainda, à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao risco de reiteração criminosa.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.